Tribunal: TJBA
Processo: 8002988-17.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002988-17.2023.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ELZA MARIA DE JESUS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

APELADO: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

DIREITO
DO CONSUMIDOR
. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BAIXA ADMINISTRATIVA PELA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECONHECIMENTO TÁCITO DE IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE DESCONTOS EFETIVOS NO BENEFÍCIO. DANO MORAL
NÃO
CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível objetivando a reforma de sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, referente a contrato de empréstimo consignado que a autora alega jamais ter celebrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se (i) a baixa administrativa do contrato pela própria instituição financeira configura reconhecimento de irregularidade na contratação; (ii) se a ausência de descontos efetivos no benefício previdenciário afasta o direito à restituição; e (iii) se há dano moral indenizável na espécie.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Há significativa disparidade entre as assinaturas constantes do documento de identidade da autora e aquela aposta no alegado contrato de empréstimo, o que indicaria a necessidade de investigação técnica mais aprofundada, não fossem as demais evidências que indicam não ter sido a autora quem efetuou a contratação.

4 - A baixa unilateral do contrato realizada pela própria instituição financeira, sem explicação detalhada dos motivos, constitui forte indício de reconhecimento administrativo da irregularidade na contratação.

5 - A análise do extrato do INSS demonstra a inexistência de descontos no valor alegado, afastando o direito à restituição de quantias não efetivamente cobradas.

6 - A contratação irregular, ainda que sem prejuízo patrimonial comprovado, configura dano moral
in re ipsa
, dispensando prova específica do abalo psíquico sofrido.

7 - Não se configura dano moral indenizável, uma vez que não houve efetivo constrangimento ou lesão à dignidade da autora, já que os descontos não se concretizaram em razão da postura diligente da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO

8 - Recurso a que se dá parcial provimento para declarar a inexistência da contratação.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002988-17.2023.8.05.0039
, em que figuram como apelante ELZA MARIA DE JESUS DOS SANTOS e como apelada BANCO FICSA S/A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.